Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Consultoria em vendas e representação comercial de materiais de construção civil. Autor que reclama a rescisão contratual antecipada, mas com recusa da Empresa contratante ao pagamento das verbas rescisórias. Empresa contratante que apresenta pedido reconvencional de condenação do autor reconvindo ao pagamento de multa contratual por falha na prestação

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Consultoria em vendas e representação comercial de materiais de construção civil. Autor que reclama a rescisão contratual antecipada, mas com recusa da Empresa contratante ao pagamento das verbas rescisórias. Empresa contratante que apresenta pedido reconvencional de condenação do autor reconvindo ao pagamento de multa contratual por falha na prestação dos serviços contratados. SENTENÇA de procedência da Ação principal e de improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO da Empresa ré, que visa à anulação da sentença a pretexto de cerceamento de defesa, insistindo no mérito na improcedência da Ação principal e na procedência da Reconvenção, sob a argumentação de que o autor reconvindo não cumpriu as metas pactuadas entre as partes. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Prestação de serviços de consultoria em vendas e representação comercial que configura obrigação de meio, e não de fim. Contrato firmado entre as partes sem previsão de observância de metas. Documentação copiada nos autos pela Empresa ré reconvinte, ora apelante, que não comprova a anuência do autor reconvindo, ora apelado, quanto às metas alegadas. Falha na prestação de serviços não configurada. Multa contratual a pretexto de inadimplemento contratual do autor reconvindo que não era mesmo cabível. Verba honorária devida pela Empresa ré ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação quanto à Ação principal, e majoração da verba honorária devida pela Empresa ré ao Patrono do autor para R$ 2.200,00 quanto à Reconvenção, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*